Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706871-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RONELITON RANGEL DE BORBA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. NATUREZA. RESERVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE PENHORA. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO EFETIVIDADE TUTELA EXECUTIVA E PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA. EFETIVIDADE DA MEDIDA. MENOR ONEROSIDADE. 1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo (art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC). 2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n.o 1.582.475/MG). 3. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. 4. No caso em apreço, verificada a existência de vasto patrimônio em favor da parte executada, a penhora de 10% (dez por cento) da quantia bloqueada se mostra razoável e proporcional, e não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. 6. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas em questão, nem desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. 7. Na espécie, apesar do aparente desvirtuamento da conta poupança, é necessário aplicar a regra da ponderação, visando preservar o princípio da efetividade da tutela executiva de um lado e os princípios da dignidade do devedor e da menor onerosidade do outro. 8. A questão jurídica posta à apreciação exige solução atenta a todas as variáveis apresentadas, devendo ser considerada, na espécie, tanto a necessidade da parte agravante em honrar os compromissos assumidos, quanto a sua capacidade de garantir a subsistência própria e de seus familiares. 9. A penhora da conta poupança da parte agravante, em sua totalidade, possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, mas a ausência de bloqueio também possui a potencialidade de prejudicar os direitos do credor, de modo que se revela ponderável promover a bloqueio de 50% do valor existente na conta poupança, determinando a liberação do valor restante. 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a mitigação da impenhorabilidade da poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, uma vez que não houve a constatação de desvirtuamento de sua natureza, bem como da ocorrência de má-fé, fraude ou abuso de direito. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO LOPES DA SILVA, OAB/DF 45.222. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, OAB/DF 37.808 e OAB/SP 321.781. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.011.862/MG (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria prosperar o recurso especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO LOPES DA SILVA, OAB/DF 45.222. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024